Tribunal: TJDFT
Processo: 0720399-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0720399-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDEMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: WILIAM JOSE MACHARUTTO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALDEMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR contra a r. decisão proferida nos autos da ação de conhecimento sob procedimento comum que move em desfavor de WILLIAM JOSE MACHARUTTO DOS SANTOS (proc. no 0701043-87.2018.8.07.0014), na qual o MM. Juiz a quo declarou a decadência em relação ao pedido de rescisão contratual, como também o de ressarcimento dos valores pagos formulados na inicial. Aduz o agravante, em breve síntese, que em 26/05/2017 firmou contrato de compra e venda com o agravado, tendo por objeto um veículo AUDI A3 1.8, mediante o pagamento à vista de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais). Narra que em meados do mês de agosto de 2017, ao realizar uma revisão no veículo, descobriu que o câmbio havia sido modificado, pois originalmente o câmbio era automático e fora anunciado e vendido com câmbio manual. Em razão da descoberta do vício oculto, o agravante ajuizou ação requerendo a rescisão do contrato de compra e venda, com a devolução de quantia paga e indenização por danos morais. Afirma que o juízo de origem entendeu erroneamente pela ocorrência de decadência, pois desde a data em que tomou conhecimento do vício no veículo, tentou por inúmeras vezes resolver o problema junto ao agravado, tanto na esfera extrajudicial quanto na judicial. Assevera que ajuizou duas ações com mesmo objeto e causa de pedir, a primeira, no Juizado Especial Cível de Brazlândia, na data de 04/09/2017, extinta sem julgamento de mérito em razão da incompetência territorial e a segunda, no Juizado Especial Cível do Guará na data de 14/09/2017, extinta sem julgamento de mérito, haja vista a não localização do réu. Esclarece que somente após diligências a fim de localizar o endereço do réu é que ingressou com a ação na origem, em 01/03/2018. Destaca que em se tratando de vício oculto encontrado em produto durável, o consumidor poderá requerer a rescisão contratual no prazo de noventa dias da data em que evidenciado o defeito, conforme disposição contida no art. 26, § 3o, do CDC, assim como, havendo reclamação do consumidor ao fornecedor, a ausência de resposta deste obsta a fluência do prazo decadencial (art. 26, § 2o, I, CDC). Nesse passo, entende que houve suspensão do prazo decadencial. Colaciona julgado que entende embasar sua tese. Defende a presença dos requisitos para a concessão da tutela recursal. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da r. decisão agravada e, no mérito, a sua reforma, para afastar a prejudicial de decadência. Preparo regular ID 17298475. É o relatório. DECIDO. Cabível e tempestivo, conheço do recurso. Contudo, não se encontra presente a probabilidade de provimento do recurso a autorizar a concessão do efeito suspensivo vindicado, a teor do parágrafo único do art. 995 do CPC. Primeiramente, é de se ressaltar que a legislação consumerista não se aplica à hipótese dos autos, uma vez que o contrato de compra e venda de automóvel firmado entre particulares revela nítido negócio jurídico de direito civil, notadamente quando se verifica que o vendedor não se enquadra na figura de fornecedor que desenvolve atividade de comercialização de produtos ou prestação de serviços, nos termos do art. 3o do CDC. Destarte, a resolução da demanda encontra moldura na legislação civil a qual, no tocante aos vícios redibitórios, estabelece no art. 445 do Código Civil que “O adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo de trinta dias se a coisa for móvel, e de um ano se for imóvel, contado da entrega efetiva”; e, em seu § 1o, dispõe que “Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta dias, em se tratando de bens móveis; (...)”. Nesse quadrante, o agravante afirma ter celebrado o negócio em 26/05/2017, possuindo ciência inequívoca do vício oculto em meados de agosto do mesmo ano. Em que pese ter conhecido do vício oculto dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias a partir da celebração do negócio, o agravante somente ingressou com a ação em 01/03/2018, muito além do prazo de 30 (trinta) dias que teria para ajuizar a ação válida, a partir do conhecimento do vício alegado. Lado outro, as ações ajuizadas pelo agravante e extintas sem julgamento de mérito não possuem o condão de interromper o prazo decadencial, porquanto, a teor do art. 207 do CC, “Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição”. Outrossim, com inteira razão o MM. Juiz a quo, motivo pelo qual a r. decisão agravada não merece quaisquer reparos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 4 de julho de 2020 16:51:50. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator